Tribunal: TJDFT
Processo: 0703354-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INÉPCIA DA INICIAL. DISTRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DO RÉU. PROVA DE FATO MODIFITICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 320 do Código Civil, “a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. 1.1. A indispensabilidade da documentação deve ser analisada caso a caso, conforme a natureza da demanda judicial. 1.2. A discussão acerca do cumprimento da obrigação estipulada em contrato cuja cobrança se busca está relacionada ao mérito da demanda.
2. Segundo as regras de distribuição dinâmica do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida.
3. Não é possível acolher os argumentos de defesa do réu sem lastro probatório capaz embasar seus argumentos. 3.1. O inadimplemento contratual pode ser demonstrado por diversas formas, não se tratando de prova negativa.
4. Recurso conhecido, mas não provido.